Tribunal: STF
Processo: ARE 1603633
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (Doc. 61, fls. 3-4):

RECURSO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA POR BRASILEIRO NO EXTERIOR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. WRIT NÃO CONHECIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. ART. 105, II, A, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
 I. CASO EM EXAME 
1. Recurso ordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que não conheceu de habeas corpus impetrado para alegar incompetência da justiça estadual em razão de crime cometido por brasileiro contra brasileiro no exterior. 2. O paciente foi denunciado, processado e condenado pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da comarca de São Paulo pela prática do crime de lesão corporal gravíssima cometido em Londres, Reino Unido. O feito encontra-se em fase recursal aguardando julgamento de recursos especial e extraordinário. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal seria competente para processar e julgar crimes cometidos por brasileiros no exterior, mesmo na ausência de transferência do procedimento para a jurisdição brasileira por negativa de extradição. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A competência da Justiça Federal para processar e julgar crimes cometidos por brasileiros no exterior, aplicando-se o art. 109, IV, da Constituição Federal, depende da transferência do procedimento para a jurisdição brasileira por negativa de extradição. 5. No caso, não há notícia de pedido de cooperação internacional ou transferência do processamento e julgamento da ação penal para a jurisdição brasileira por negativa de extradição, elemento necessário para atrair a competência federal. 6. A ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia impede a concessão de habeas corpus de ofício. A situação dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas pelo art. 109 da Constituição Federal. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Resultado do Julgamento: Recurso improvido.
 Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça Federal o processamento e julgamento de crimes praticados por brasileiros no exterior apenas quando houver transferência do procedimento para a jurisdição brasileira por negativa de extradição.
 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, IV; CPP, arts. 647 e 648.
 Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1271685 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 28.09.2020; STF, RE 1270585 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 31.08.2020; STF, RE 1175638 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 02.04.2019; STJ, CC 154.656/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 25.04.2018.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrente JOSÉ RENATO DE ANDRADE MARTINEZ impetrou Habeas Corpus, com fulcro nos artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal, em razão de suposto constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca da Capital (autos físicos de nº 0028127-41.2013.8.26.0050).
O TJSP não conheceu do Habeas Corpus impetrado (Doc. 36).
O impetrante ingressou com Recurso Ordinário (Doc. 42).
O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus impetrado pelo recorrente (Doc.61).
No Recurso Extraordinário interposto, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o recorrente alega que o acórdão proferido pelo STJ afrontou o teor do art. 109,  IV, da Constituição Federal (Doc. 66).
Nas razões recursais, aduz, em síntese, que “In casu, com a devida vênia e o maior respeito, é inquestionável o interesse da União, já que cabe ao Estado Nacional responder perante a comunidade internacional pelos ilícitos perpetrados por seus cidadãos no exterior. Esse simples fato revela, por si só, o interesse direto da União, nos termos do art. 109, IV, da Carta Política de 1988” (Doc. 66, fl. 6). 
Sustenta que “as ações penais deles decorrentes devem ser julgadas pela Justiça Federal, sob pena de violação direta ao texto constitucional e de comprometimento dos princípios do art. 4º, da Carta da República” (Doc. 66, fl. 6).
Segundo diz, “[c]omo o Recorrente foi julgado pela Justiça Estadual, com o máximo acatamento, a incompetência absoluta - matéria de ordem pública - deve ser reconhecida na espécie, já que cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição” (Doc. 66, fl.9). 
Acrescenta que “[c]omo o Recorrente não foi acionado pela Justiça do Reino Unido, o referido ente político está obrigado a processá-lo, o que deve ocorrer pelo seu Poder Judiciário, vale dizer, o Federal” (Doc. 66, fl.10).
Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, para reconhecer “a declaração de nulidade da ação penal movida em seu desfavor por incompetência da Justiça Estadual” (Doc. 66, fl. 10).
O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso “nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil” (Doc. 78).
No Agravo, o recorrente refuta a existência dos óbices processuais apontados e reitera as teses já apresentadas no Recurso Extraordinário (Doc. 83).
É o relatório. Decido.

Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/02/2013; ARE 696.347 AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/02/2013; ARE 696.263 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013; AI 717.821 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/08/2012).
Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 66, fls. 4-5): 

DA REPERCUSSÃO GERAL 
O caso objeto deste instrumento impugnativo emerge uma matéria que transcende o interesse das partes e os limites subjetivos da causa. 
É inadmissível que, em pleno século XXI, no Estado Democrático de Direito brasileiro, uma ação penal tramite perante a justiça incompetente.
 A correta definição da competência penal federal em fatos ocorridos no exterior envolve a própria responsabilidade internacional do Estado brasileiro, além de resguardar a segurança jurídica, a repartição constitucional de competências e a integridade do modelo federativo.
Dessa forma, é inconteste a amplitude geral do assunto em debate.

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que superado esse grave óbice, o recurso não comportaria provimento. 
No caso, o Superior Tribunal de Justiça afastou as teses suscitadas no presente recurso com respaldo nos seguintes fundamentos (Doc. 61, fls. 6-15):

De início, observo que o Tribunal estadual não conheceu do habeas corpus ali ajuizado, não havendo, pois, decisão denegatória a ensejar o cabimento do recurso ordinário na espécie, conforme dispõe o art. 105, II, a, da Constituição Federal. 
Ademais, não está demonstrada a dita ilegalidade.
 Isso porque, pelo que se tem dos precedentes jurisprudenciais desta Corte, para a configuração da competência da Justiça Federal, não basta o fato de se tratar de crime praticado por brasileiro no exterior; é preciso, ainda, que haja a transferência do procedimento para a justiça brasileira por negativa de extradição.
Com efeito, a orientação aqui firmada é a de que compete à Justiça Federal o processamento e o julgamento da ação penal que versa sobre crime praticado no exterior, o qual tenha sido transferido para a jurisdição brasileira, por negativa de extradição, aplicável o art. 109, IV, da CF (CC 154.656/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe 3/5/2018). 
E esse não parece ser o caso dos autos, pois, como registrado na sentença, nenhum procedimento foi aberto na justiça inglesa já que o réu não se apresentou para prestar esclarecimentos (fl. 20). Quer dizer, não há notícia de que tenha havido pedido de cooperação internacional, com a transferência do processamento e julgamento da ação penal para a jurisdição brasileira por negativa de extradição, elemento necessário para a atração da competência federal. 
Tal o contexto, não havia mesmo ilegalidade apta a justificar a superação do óbice constatado e a concessão de habeas corpus de ofício.

Observa-se que a conclusão apresentada pelo STJ está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte, conforme julgamento do HC 105461/STF em que se fixou a seguinte tese “O cometimento de crime por brasileiro no exterior, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal, sendo neutra, para tal fim, a prática de atos preparatórios no território nacional”(HC 105461, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29-03-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160  DIVULG 01-08-2016  PUBLIC 02-08-2016)).
Por fim, assinalo que a tese ora discutida já foi objeto de análise por esta Primeira Turma nos autos do RE 1175638/PR. Naquela oportunidade, assentou-se que “O Decreto nº 4.975/2004, por si só, não atrai a competência da Justiça Federal uma vez que a persecução penal não é fundada no acordo de extradição, mas no Código Penal brasileiro. Ainda, o simples fato de o delito ter sido cometido por brasileiro no exterior é neutro para estabelecer a competência da Justiça Federal, porquanto deixa de ofender bens, serviço ou interesse da União. No mais, é ausente o questionamento a respeito da nacionalidade do réu – artigo 109, incisos III, IV e X, da Constituição Federal”.  A ementa foi assim redigida: 

COMPETÊNCIA – HOMICÍDIO – EXTERIOR – BRASILEIRO NATO – JUSTIÇA ESTADUAL. A prática do crime de homicídio por brasileiro nato no exterior não ofende bens, serviços ou interesses da União, sendo da Justiça estadual a competência para processar e julgar. (RE 1175638 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 02-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086  DIVULG 25-04-2019  PUBLIC 26-04-2019 (grifo nosso)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente